Tribunal: TJDFT
Processo: 0728183-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728183-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO AFONSO BRUNO DE MELO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Paulo Afonso Bruno de Melo contra decisão saneadora, proferida nos autos no 0702105-43.2024.8.07.0018 (9a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na inversão do ônus da prova. Eis o teor da decisão ora revista: Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e se define a distribuição do ônus da prova (art. 357 do CPC/2015). Verificam-se presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Cuida-se de ação revisional de cobrança de consumo de água. O autor alega que contratou serviço de perfuração de poço artesiano para abastecimento de sua residência, bem como instalação de conjunto de bombeamento, necessário ao funcionamento do poço. Entretanto, foi surpreendido com a cobrança indevida de suas contas de água em valores exorbitantes, consistentes em R$ 18.346,22 em 12/2023 e R$ 9.094,96 em 01/2024. Afirma que o consumo registrado no mês de dezembro de 2023 equivale aproximadamente a 10 (dez) vezes o consumo padrão de sua residência. Alega que está sendo cobrado por fornecimento de água que não utilizou, havendo falha na prestação do serviço por parte da ré. Por sua vez, a ré, além de alegar preliminarmente a incompetência deste Juízo, defende basicamente a ausência de falhas em seus procedimentos e que foi oportunizado ao autor que comprovasse administrativamente a ocorrência de vazamento que pudesse lhe conferir algum desconto nas faturas, mas ele se quedou inerte. Ainda apresentou pedido reconvencional para o devido adimplemento das faturas impugnadas pelo consumidor. Inicialmente, REJEITO a alegação de incompetência arguida pela ré. É fato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a incidência do regime de precatórios para a CAESB no julgamento da ADPF 890/DF. Esse julgado, contudo, não provocou alteração na sua natureza ou na sua personalidade jurídica, constituída na forma de sociedade de economia mista. Portanto, remanesce a competência das Varas Cíveis para o julgamento das lides em que figura como parte, na esteira do artigo 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Nesse sentido, a presente demanda chegou a ser proposta na 2a Vara da Fazenda Pública do DF, mas houve declínio para esta Vara Cível com base nesse entendimento, que é pacífico na jurisprudência deste Tribunal. Assim, firmo a competência para apreciação da demanda. No caso, embora aplicáveis as disposições do CDC, por envolver a relação jurídica entre as partes serviço de fornecimento de água, não há ensejo para inversão do ônus da prova, sobretudo diante da falta de verossimilhança das alegações autorais. Com efeito, a emenda à inicial apresentada ao id 190472740 contradiz as alegações presentes na inicial acerca de suposta falha na prestação dos serviços da ré. Na referida emenda o autor reconhece que o consumo registrado a maior é decorrente de falha na execução do serviço pela empresa contratada pelo próprio autor para instalação do poço artesiano em sua residência e não de qualquer ato atribuível à requerida. Segundo a parte autora, "essa situação só ocorreu porque a válvula de retenção da bomba do poço, não cumpriu seu papel de evitar retorno da coluna de água". Nesse sentido, o autor acrescenta que posteriormente houve colocação de registros que fizeram com que o consumo voltasse ao normal nos meses seguintes. Ao que se extrai dos autos, portanto, é que a elevação do valor das faturas decorreu de vazamentos internos na unidade, cuja manutenção e regularidade cabe ao próprio consumidor. O autor admitiu que deu causa a vazamento na unidade consumidora. Ainda assim, é certo que a Resolução n° 14/2011 da ADASA, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Distrito Federal, dispõe, no art. 118, caput, que “o prestador de serviços deverá conceder desconto sobre o consumo excedente quando houver constatação e subsequente eliminação de vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas da unidade usuária”. Logo, o ponto controvertido tanto da ação principal quanto da reconvenção é saber se o que ocorreu foi um vazamento imperceptível e se houve subsequente eliminação. Ou seja, se estão presentes os requisitos da Resolução da ADASA que permitiriam a concessão de desconto ao consumidor. Como visto, ausente ensejo para inversão do ônus da prova, caberá ao autor a comprovação do ponto controvertido, na forma do art. 373, I, do CPC. Assim, faculto ao autor/consumidor dizer se pretende a realização da prova pericial. Prazo de 5 (cinco) dias. Esclareço que eventual silêncio significará desistência tácita desta prova. Considerando a informação que o vazamento foi solucionado, eventual perícia deverá ocorrer de forma indireta, a partir dos documentos juntados aos autos e outros mais necessários que poderão oportunamente ser solicitados às partes. Não se vislumbrando interesse ou necessidade na dilação probatória, entendendo-se que a prova documental já anexada ao feito é suficiente ao desate da controvérsia, ou ainda transcorrido o prazo sem manifestação, venham os autos conclusos para sentença. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “data vênia, equivocado o entendimento no caso em comento, visto que a alegada falta de verossimilhança nas declarações feitas pelo autor/agravante especialmente na emenda à inicial apresentada, deram-se, especialmente, em razão de ser uma pessoa leiga, e, ainda pela situação de extrema pressão em que se encontrava, que naquele difícil momento estava sem água há mais de 15 (quinze) dias, com quatro familiares que possuem necessidades especiais (três PCD e uma idosa de 87 anos, com dificuldade de locomoção); (b) “as declarações do autor devem ser relevadas, não havendo que se falar em confissão, visto que o autor não possui conhecimento técnico”; (c) “lado outro, ainda que se entenda de modo diverso, conforme preceitua o art. 4o do CDC o magistrado deve inverter o ônus da prova quando há um dos dois requisitos previstos na lei consumerista, sendo certo que, na hipótese, se encontra presente a impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção da prova por parte do consumidor (hipossuficiência técnica)”; (d) “ademais, conforme pode-se observar nos autos, o autor reconhece que contratou serviço para instalação de poço artesiano, porém, conforme demonstrado e comprovado nos autos, o relógio do hidrômetro estava girando ao contrário, de modo que a requerida deve ser responsabilizada pelos danos causados”; (e) “do agravante não há possibilidade de exigir prova no sentido de que não consumiu a água, visto que compete à agravada provar a regularidade do hidrômetro ou identificar a causa de extraordinária medição”. Pede (liminar e mérito) a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a inversão do ônus probatório, dada a relação consumerista entre as partes. Preparo recursal recolhido (id 61329427). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a existência de indícios suficientes a subsidiar os argumentos da parte agravante, notadamente porque se trata de relação consumerista em que a parte consumidora sustenta a sua hipossuficiência informacional e técnica em relação ao funcionamento do hidrômetro. No ponto, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), em razão das inesperadas desproporções nos valores das faturas, tem o ônus de demonstrar a regularidade do consumo apontado no medidor ou a existência de vazamentos internos na unidade, por culpa exclusiva do agravante, como forma de afastar a sua responsabilização por defeitos na prestação de serviços. Efetivamente, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a parte autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da fornecedora de serviços (artigo 14 – teoria do risco do negócio). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA DO PROCESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O art. 88, do CDC, veda a denunciação da lide em relações consumeristas. Por outro lado, o art. 101, inciso II, do CDC, admite que o réu que contratou seguro de responsabilidade civil chame ao processo o segurador, para que, em caso de condenação, este responda solidariamente com o requerido. 2. A despeito da possibilidade em abstrato do chamamento ao processo, a admissão da seguradora no polo passivo do processo não é inviável se o contrato de seguro de responsabilidade civil foi celebrado apenas com o sócio e este não foi incluído no polo passivo do processo. 3. O entendimento majoritário na doutrina e na jurisprudência é no sentido de que o art. 6o, inciso VIII, do CDC, deve ser interpretado de maneira literal, de modo que os requisitos para a inversão do ônus da prova nas demandas consumeristas são alternativos. Basta que esteja presente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, não sendo necessária a cumulação de ambos. 4. Verificando-se a hipossuficiência técnica do consumidor, cabível a inversão do ônus da prova. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1645536, 07298332120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 26/1/2023.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a antecipação dos efeitos da tutela. Determino a inversão do ônus da prova, em desfavor da parte agravada, em relação à demonstração de regularidade do funcionamento do hidrômetro. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator